Tribunal: TJSP
Processo: 1032782-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. Pretendido reconhecimento de direito à isenção do imposto referente ao exercício de 2018, por se tratar de veículo adquirido por portadora de deficiência física, que já havia obtido isenção no exercício de 2017. Sentença que denega a segurança. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual no

Ementa:
Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. Pretendido reconhecimento de direito à isenção do imposto referente ao exercício de 2018, por se tratar de veículo adquirido por portadora de deficiência física, que já havia obtido isenção no exercício de 2017. Sentença que denega a segurança. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual no 16.498/2017, que acrescentou o §1o-A ao artigo 13 da Lei Estadual no 13.457/2008, passando a prever que a concessão de isenção de IPVA para veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência deve observar um limite de preço da venda do automóvel. Valor do veículo que supera o teto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), previsto no Convênio CONFAZ ICMS no 38. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032782-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
DUQUE MACHADO, são apelados CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO 10 -
LAPA/SANTANA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.166
2
VOTO No 42.166
APELAÇÃO No 1032782-54.2018.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: ADRIANA DUQUE MACHADO
APELADOS: CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO 10 LAPA/SANTANA e
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. Pretendido reconhecimento
de direito à isenção do imposto referente ao exercício de 2018, por
se tratar de veículo adquirido por portadora de deficiência física, que
já havia obtido isenção no exercício de 2017. Sentença que denega a
segurança. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual no 16.498/2017,
que acrescentou o §1o-A ao artigo 13 da Lei Estadual no 13.457/2008,
passando a prever que a concessão de isenção de IPVA para
veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência deve
observar um limite de preço da venda do automóvel. Valor do
veículo que supera o teto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
previsto no Convênio CONFAZ ICMS no 38. Precedentes. Recurso
improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por ADRIANA
DUQUE MACHADO contra ato atribuído ao Sr. CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO 10
LAPA/SANTANA, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do pagamento de
IPVA relativo a exercício 2018, excluindo a cobrança referente a veículo de marca Jeep,
modelo Compass Longitude Diesel, placas FYM-5573, Renavam 01127653862, de sua
propriedade, adquirido em 2017, uma vez que é portadora de “monoparesia dos membros
inferiores” (CID-10 M51) e já havia obtido a isenção em exercício anterior (2017). Pede a
concessão da segurança, para declarar “o direito da impetrante à isenção tributária, e
determinar à Autoridade impetrada que respeite a isenção legal de IPVA do veículo antes
descrito, além de afastar as obrigações acessórias relacionadas, para o presente exercício e
os vindouros” (fls. 21/22).
Indeferida a liminar (fls. 37/38), a impetrante efetuou o depósito integral do
tributo à ordem do Juízo a fim de viabilizar o licenciamento do automóvel (fls. 41/44).
Sobreveio a r. decisão de fls. 45 que deferiu a liminar “para determinar a suspensão da
exigibilidade do tributo e permitir a realização do licenciamento do veículo”.
A r. sentença de fls. 99/100, de relatório adicionalmente adotado, denegou a
segurança, revogando a liminar anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.166
3
Apelou a impetrante. Nas razões de fls. 104/128, busca a inversão do julgado,
reiterando os termos da inicial e asseverando em resumo que: a) negar-lhe a isenção do
IPVA, em razão do valor do veículo, viola frontalmente os princípios da isonomia e da
dignidade da pessoa humana; b) o veículo fora adquirido em 2017, antes da alteração
legislativa que introduziu a regra restritiva da isenção, na vigência da Lei Estadual no
13.296/08, do Convênio do CONFAZ e da Portaria CAT 27/2015, os quais garantia ao
deficiente físico condutor de veículo a isenção do tributo; c) a Lei estadual no 16.498/17, além
de ferir o princípio da isonomia, viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito; d) a norma
que prevê isenção tem como objetivo proteger o deficiente físico, independentemente da sua
condição econômico-financeira, além de atingir a efetividade social, uma melhor qualidade de
vida para o deficiente; e) isenção onerosa não pode ser revogada a qualquer momento, sob
pena de violação da Súmula 544 do STF e do art. 178 do CTN. Subsidiariamente, pede seja
considerado como base de cálculo do IPVA apenas o valor que exceda o teto de R$
70.000,00.
O recurso foi respondido a fls. 137/152, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
A teor da inicial, a impetrante é portadora de “monoparesia dos membros
inferiores” (CID-10 M51), como se vê do documento de fls. 25/27. Adquiriu, no ano de 2017,
um automóvel marca Jeep, modelo Compass Longitude Diesel, ano/modelo 2018, cor cinza,
Renavam 01127653862, placas FYM-5573 (fls. 28/30), tendo-lhe sido deferida, em 2017, a
isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo.
Todavia, no exercício de 2018, foi-lhe cobrado o IPVA no valor de R$ 5.979,14
(cinco mil novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos). Reputa ilegal a cobrança,
porque já havia sido reconhecido seu direito à isenção do imposto no exercício anterior.
Pediu a manutenção da isenção para o exercício de 2018 e posteriores.
A isenção do IPVA concedida no exercício de 2017 à impetrante encontrava-se
prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/08, dispositivo de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.166
4
“Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(.....)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autista; (Redação dada ao inciso pela Lei 16.498, de 18-07-2017;
DOE 19-07-2017; Efeitos a partir de sua regulamentação).”
Com o advento da Lei Estadual no 16.498, de 18 de julho de 2017, acrescentou-
se ao referido artigo o § 1o-A, o qual prevê aplicar-se a isenção a veículo
“a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante,
incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a isenção do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação ICMS nas saídas destinadas a
pessoas com deficiência”;
b) usado, cujo valor de mercado constante da tabela de que trata o § 1o do artigo
7o desta lei não seja superior ao previsto no convênio mencionado na alínea “a” deste item;”
O valor assim referido na lei tributária estadual é previsto no Convênio
CONFAZ ICMS 38, de 30 de março de 2012, o qual dispõe, em sua cláusula primeira: “Ficam
isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido
por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal. (...) § 2o O benefício previsto nesta
cláusula somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00
(setenta mil reais).”
O valor do veículo automotor ultrapassa o teto previsto no Convênio para
deferimento da isenção, dado que é incontroverso entre as partes (fls. 28). E, como visto, a
lei tributária contemplou por expresso a hipótese de não se tratar de veículo novo. O que fez
a legislação paulista disciplinadora do IPVA foi adotar o valor previsto no Convênio ICMS
38/12 à guisa de parâmetro para delineamento do benefício, quer se trate de veículo novo ou
usado.
A hipótese de exclusão de crédito tributário exige o preenchimento de
requisitos legais vigentes no momento do fato gerador do tributo. Rege-se a isenção pela lei
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, mesmo porque esta última (a ocorrência do
fato gerador) é pressuposto da isenção: “A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.166
5
devido em face da ocorrência do fato gerador. Constitui uma exceção instituída por lei à regra
jurídica da tributação” (STF, ADI 286, Rel. o Min. MAURÍCIO CORRÊA, “apud” LEANDRO
PAULSEN, “Código Tributário Nacional”, Livraria do Advogado Editora, 10a ed., pág. 1180).
No caso do IPVA, o fato gerador é a propriedade de veículo automotor no dia
primeiro de janeiro de cada ano (artigo 3o, inciso I, da Lei no 13.296/08) e o lançamento,
realizado de ofício pela autoridade administrativa, leva em consideração, justamente, a data
do fato gerador.
E, na espécie, em 1o de janeiro de 2018, a impetrante não mais gozava de
direito à pretendida isenção tributária, porque já vigente a Lei Estadual no 16.498/2017, a qual
incluiu como requisito para sua concessão a observância ao limite do preço do veículo.
Por isso, inexato falar em revogação da isenção. A isenção concedida para o
exercício de 2017 não foi revogada. O que se alterou supervenientemente foi a lei
informadora dos requisitos para a isenção quando da ocorrência do fato gerador relativo ao
período anual subsequente.
Do mesmo modo, a direta invocação de excertos do Texto Constitucional que
dizem respeito às pessoas portadoras de deficiência não é de molde a aproveitar à apelante.
Não é dado ao julgador arvorar-se em legislador positivo para vislumbrar hipótese qualificada
de não incidência de que não cuidou a Lei Maior.
Em casos recentes, assim tem decidido este Tribunal de maneira reiterada:
“MANDADO DE SEGURANÇA IPVA Isenção na aquisição de veículo automotor
destinado ao transporte de deficiente Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não
exceda R$ 70.000,00
Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na
imposição de referida limitação Sentença mantida Recurso de apelação não provido.” (TJSP,
1a Câmara de Direito Público, Apelação no 1000077-03.2018.8.26.0053, j. 20.06.2018, Rel. o
Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ). “AÇÃO DECLARATÓRIA. Isenção de IPVA.
Portador de deficiência física, que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência
da Lei Estadual no 16.498/17, que alterou o art. 13, § 1o-A, 1, "a" e "b" da lei do IPVA, limitando a
isenção de veículos até o valor de R$ 70.000,00. Hipótese, cujo valor supera o limite permitido
para isenção do ICMS. Aplicação analógica ao IPVA. Consonância com os Convênios CONFAZ
nos 127/17 e 38/2012. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação no 1000531-08.2018.8.26.0562, j. 14.06.2018,
Rel. o Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI). “IPVA ISENÇÃO Pretensão dos impetrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-54.2018.8.26.0053 -Voto no 42.166
6
de que não seja exigido IPVA de veículos adquiridos anteriormente à alteração legislativa Valor
dos veículos adquiridos que ultrapassa o limite previsto no art. 13, § 1o-A, 1-b da Lei Estadual no
13.296/08 c/c a Cláusula primeira, § 2o, do Convênio CONFAZ no 38 Isenção que não deve ser
concedida de forma ilimitada
Ausência de violação à anterioridade tributária, pois o fato
gerador ocorreu depois da modificação da lei - Sentença denegatória da segurança mantida
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido.” (TJSP, 11a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1001149-08.2018.8.26.0576, j. 07.06.2018, Rel. o Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR). “É preciso salientar, neste ponto, que no tocante às condições para a isenção
em razão da deficiência física, a lei alteradora não modificou aquilo que foi consolidado pela lei
anterior: as pessoas com deficiência continuam a ter a isenção anteriormente concedida (e até
foi ampliada a categoria de beneficiários). Neste passo, não há, prima facie, violação a direito
adquirido do contribuinte. A limitação da isenção refere-se tão somente ao valor do veículo. Ou
seja, se o contribuinte tiver a propriedade de veículo de valor abaixo do teto legal, terá a isenção.
Deste modo, a lei alteradora, que observou o princípio da anterioridade tributária (o que parece
incontroverso no caso), foi aplicada somente ao exercício superveniente, ou seja, à relação
jurídica tributária que se iniciou a partir de sua vigência, não ferindo, também neste aspecto,
direito adquirido do contribuinte.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2014005-66.2018.8.26.0000, j. 4.4.2018, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI).
Também não comporta acolhimento o pedido alternativo, para que seja
concedida a isenção parcial do tributo (com a incidência do IPVA apenas sobre o valor que
excede o teto de R$ 70.000,00), uma vez que a legislação que dispõe sobre isenção deve ser
interpretada restritivamente, nos termos do artigo 111, II, do CTN.
Mantém-se, portanto, a r. sentença denegatória da segurança.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI